Tribunal: STF
Processo: ARE 1585113
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 117, fls. 1-2):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINARES – ILICITUDE DA PROVA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES – QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO IMÓVEL – DESENECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR – IRRELEVÂNCIA – ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL – ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – UTILIZAÇÃO NA CULPABILIDADE – POSSIILIDADE – AGRAVANTE DA LIDERANÇA – ARTIGO 62, I, DO CP – POSSIBILIDADE – MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – ARTIGO 40, V E VI, DA LEI DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR NOS FATOS – TRÁFICO INTERESTADUAL – COMPROVAÇÃO – PENA DE MULTA – PRECEITO SECUNDÁRIO – NECESSIDADE LEGAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. Se há autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme precedentes do STJ. 2. Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorreu mediante autorização da própria ré. 3. Não basta a mera menção à mera irregularidade no curso do inquérito policial, devendo a parte arguir nos autos no momento oportuno, demostrando efetivo prejuízo à defesa, conforme artigo 563 do CPP. 4. Não há nenhum óbice na elaboração de laudo pericial de extração de dados de celular por investigadores da polícia civil, sendo desnecessário que o estudo tenha sido realizado por profissional especializado ou perito oficial, precedente do E. STF. 5. Inexistência de litispendência diante da ausência de identidade de pedido, partes e causa de pedir. 6. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga e organização criminosa, afastando-se os pleitos absolutórios e desclassificatórios. Restando comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada para prática do tráfico de drogas, com divisão hierárquica e tarefas. 7. É possível a utilização do artigo 42 da Lei de Drogas para fins de considerar desfavorável a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do E. STJ. 8. Demonstrada a participação e efetiva liderança da associação criminosa, de rigor o reconhecimento fundamentado da agravante de liderança prevista no artigo 62, I, do CP. 9. Os fatos foram praticados enquanto o réu era menor de 21 anos de idade, de modo a reconhecer a atenuante da menoridade relativa. 10. A condenação pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas afasta a possibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, do mesmo diploma, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 11. Comprovação de que o grupo utilizava menores de idade para prática do tráfico de drogas, bem com o tráfico interestadual de drogas, impondo a manutenção das causas de aumento previstas no artigo 40 da Lei nº 11.343/06. 12. Pena de multa decorre de imperativo legal, prevista no preceito secundário dos delitos reconhecidos em sentença, impondo ao Juízo sentenciante a sua fixação. Valor fixado no mínimo legal. 13. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal (CPP, art. 804), constatada a sua hipossuficiência financeira, as obrigações decorrentes da sucumbência têm exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos (CPC, art. 98, §§2º e 3º). Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução.

Consta nos autos que NATANIEL DA SILVA SABINO foi condenado às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 593 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos nos artigos no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material de crimes (Doc. 5).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 15).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc.  19).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 1º, III; 5º, XLVI, LIV; 93, IX e 227 da Constituição Federal (Doc. 21).
Afirma que “[a] negativa da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, baseou-se, unicamente, na quantidade da droga e na presença de munições, sem qualquer referência a elementos concretos que apontem a dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa” (Doc. 21, fl. 3).
Sustenta que “[a] condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/03, fundada, exclusivamente, na posse das munições mencionadas, sem apreensão de arma, tão pouco prova de dolo específico ou uso autônomo, desconsidera o contexto fático de unidade entre os crimes” (Doc. 21, fl. 5).
Pede, assim, (Doc. 21, fl. 8):

1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário; 
2. O reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais mencionados; 
3. A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; 
4. O afastamento da condenação autônoma pelo art. 16 da Lei 10.826/03; 5. O redimensionamento proporcional da pena privativa de liberdade e da pena de multa, compatíveis com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à infância. 
XII – PEDIDO SUBSIDIÁRIO: RECONHECIMENTO DA CONSUÇÃO 
1. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse de munição, por se tratar de um único contexto fático, sem finalidade autônoma ou dolo específico.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 26).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 30).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 22), o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo (Doc. 28), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 40). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 144), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
 No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Na sentença, estes foram os argumentos do Juízo para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Doc. 5, fls. 9-10):

No que concerne à aplicação do §4º, do artigo 33, da lei de drogas, verifica-se que o réu não possui processos com sentenças condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor, contudo, a apreensão de munições e uma notória quantidade de entorpecentes, denota dedicação a prática delitiva, razão pela qual vislumbro óbice ao seu reconhecimento e aplicação no presente caso. Nesse sentido, registro que os Tribunais Superiores tem entendido que a apreensão de munições de calibres diversos em contexto de tráfico de drogas, é circunstância apta para configurar a dedicação do acusado a prática criminosa, mesmo que este seja primário ou tecnicamente primário, vejamos: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO BÉLICO RECEPTADO. PETRECHO COMUMMENTE USADO NO COMÉRCIO ESPÚRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Aplicação do tráfico privilegiado. Impossibilidade. A despeito da quantidade de droga apreendida - 123,18g de crack -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pelas instâncias ordinárias, a paciente, por ocasião da prisão em flagrante, portava revólver calibre 38 "Rossi" sem autorização legal, delito pelo qual o paciente restou condenado. Assim, a dedicação do paciente à atividade delitiva está evidenciada. Precedentes. Ademais, o paciente nesses autos fora condenado, também, pelo crime de receptação da referida arma. De mais a mais, o Tribunal local consignou que foi encontrado com o paciente petrecho utilizado comumente no comércio espúrio de drogas: uma balança de precisão.III - Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Além disso, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 747.450/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) 
Dessa feita, considerando a confissão, a natureza e quantidade das drogas, o local do fato, bem assim, as circunstâncias pessoais do agente e nas quais se efetuou a prisão, resta comprovado que NATANIEL DA SILVA SABINO incorreu nas tenazes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a condenação.

A seu turno, o TJRN manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos:

Quanto à alegação de violação aos arts. 59 do Código Penal e 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, o acórdão recorrido fundamentou o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do caso concreto que revelaram o envolvimento do agravante com organização criminosa e sua dedicação à atividade criminosa. 
O Tribunal destacou que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 5kg de crack), a significativa quantia em dinheiro (R$19.500,00) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, escondidos em compartimento oculto no veículo, demonstraram planejamento e preparação anteriores, corroborando o envolvimento do agravante com organização criminosa.
Nessa perspectiva, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do não preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
[...]
Por fim, registre-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva, [...] não existe tal impedimento   (AgRg no HC n. 740.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).
Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a acentuada quantidade de droga apreendida (983,23 gramas de maconha e 1.483,75 gramas de cocaína) e as munições apreendidas, indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 
A propósito do tema:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1505810 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 16/09/2024)


PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
2. A matéria impugnada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1482211 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 02/05/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente